Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDOS. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZATÓRIA. FATOS NOVOS. SUPERVENIENTES. NÃO IDENTIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que rejeitou os embargos de declaração opostos. 1.1. Recurso aviado pelo autor pedindo: a) o deferimento da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à interposição do Recurso Especial, em razão do abrupto acórdão dos autos; b) ainda em tutela de urgência que sem prévia notificação do síndico seja lhe autorizado proceder com a convocação de Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Pousada das Andorinhas, às expensas dos recursos condominiais; c) em tutela de urgência, que entendendo necessário, seja instituído um administrador judicial, ainda que provisório; d) no mérito, a confirmação dos pedidos liminares; e) sem prejuízo na reparação de danos morais e materiais, a condenação das agravadas, dos envolvidos e do patrono das partes no pagamento de multa, em razão de litigância de má-fé; e f) ciência à OAB/DF para decidir pela imediata suspensão da carteira profissional do advogado dos recorridos e de seu respectivo escritório, em razão de estarem prestando concurso aos membros de organização criminosa.
2. Inovação recursal reconhecida. 2.1. A inovação recursal ocorre quando uma das partes ventila em sede de recurso matéria não discutida nos autos. 2.2. A parte agravante pede nesta sede recursal: a) sem prévia notificação do síndico, que ele proceda com a convocação da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Pousada das Andorinhas, às expensas de recursos condominiais; b) pela instituição de um administrador judicial, ainda que provisório; e c) que seja dada ciência à OAB/DF, para decidir pela suspensão da carteira profissional do advogado dos agravados e seu respectivo escritório, em razão de estarem prestando concurso aos membros de organização criminosa. 2.3. Ocorre que tais pedidos não foram veiculados nem na petição interposta antes do julgamento do apelo, muito menos em sede de embargos de declaração. Ou seja, trata-se de inovação recursal na qual a parte tenta indiretamente modificar o que já foi julgado em apelação, entretanto, utilizando-se de via inadequada para tanto.
3. Efeito suspensivo e tutela de urgência não deferidos. 3.1. Segundo o art. 995, parágrafo único, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3.2. No caso não há qualquer motivo para a suspensão do presente recurso a fim de que a parte interponha recurso especial, tendo em vista que o prazo começará a correr a partir da publicação do presente julgado. 3.3. Ademais, o pleiteado em sede de tutela de urgência confunde-se com o mérito do recurso a ser analisado no corpo do voto.
4. A decisão proferida antes do julgamento do apelo foi clara em apontar que em relação ao BO no 215/23 a data da comunicação se deu em 01/02/23, tendo como data do fato: 21/01/2023 às 19h e 28/01/2023 às 19h. 4.1. Ou seja, o conhecimento do mérito da presente ação não depende de qualquer verificação da existência do suposto fato delituoso que teria acontecido entre 21 e 28 de janeiro de 2023. 4.2. Assim, o BO mencionado pela parte nada tem a ver com o discutido no feito, que se refere às assembleias de 2021 e 2022.
5. Quanto à aplicação de litigância de má-fé não assiste razão ao recorrente. 5.1. A intenção do agravante para considerar os réus como litigantes de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 5.2. Nesse ponto, os agravantes não apontaram qualquer atitude dos recorridos que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 5.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 5.4. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.